Tribunal: TJDFT
Processo: 0707442-37.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DOCUMENTO ACOSTADO DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO CUMPRIDA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de interdição ajuizada pelo filho em relação à genitora idosa diagnosticada com demência de Alzheimer em estágio avançado.
2. Decisão anterior – A sentença indeferiu a petição inicial, arts. 321, parágrafo único, e 330, inc. IV, do CPC, e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, art. 485, inc. I, do CPC, sob o fundamento de que o autor não cumpriu a determinação de emenda, para acostar documento comprobatório atualizado do domicílio ou residência em nome da interditanda.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a petição inicial foi instruída ou não com os documentos essenciais ao seu recebimento, notadamente o comprovante de endereço atualizado da interditanda, o que motivou as determinações de emenda e posterior indeferimento da inicial.
III – Razões de decidir
4. A petição inicial foi devidamente instruída com o documento reputado faltante pela MM. Juíza, qual seja, comprovante de residência atualizado do apelante-autor, com quem, segundo relatado na inicial, reside a interditanda, de modo que era desnecessária a determinação de emenda para essa finalidade. Ainda assim, mesmo diante das decisões de emenda, o apelante-autor cumpriu adequadamente a determinação.
5. O indeferimento da inicial, além de configurar error in procedendo, é incompatível com os princípios da primazia da decisão de mérito, art. 4o do CPC, da razoabilidade, art. 8o do CPC e da economia processual, que orientam a condução do processo civil. Sentença anulada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 8o, 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920906, 0737946-87.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 11.09.2024.